Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738195-12.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA SILVA, LUANA DE SOUZA AGRAVADO: BARBARA SANTANA SILVA, SACOLAO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA - ME, ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SANTANA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA SILVA e LUANA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715810-78.2019.8.07.0020, proposta pelas Agravantes em desfavor de JOSÉ ANTONIO IRMÃO JÚNIOR, SACOLÃO HORTIGRANJEIRO SETOR SUL LTDA – ME, ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO e BÁRBARA SANTANA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107985950 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau concedeu às partes prazo de 5 (cinco) dias para especificarem os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada testemunha indicada sob pena de indeferimento da prova oral e determinou que, após a manifestação, os autos deveriam voltar conclusos para saneamento. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela agravante, a d. Juíza rejeitou-os, ressaltando que optou por ouvir as partes antes de decidir acerca de eventual dilação probatória, uma vez que se trata de medida necessária à regular e adequada instrução do feito, viabilizando a análise da pertinência da produção da prova pretendida, seja pela relevância e necessidade, seja pela possibilidade de ser comprovado por outro meio de prova que não a prova oral. No Agravo de Instrumento interposto, as agravantes sustentam a nulidade da decisão ao fundamento de ser citra petita, ao afirmar que o juízo de primeiro grau se encontra resistente em sanear o feito e determinar que a parte adversa junte aos autos comprovantes de pagamento referentes à aquisição, por JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO JÚNIOR, dos seguintes bens: lote 12, Quadra 01, Setor Central Comercial, Gama-DF, matrícula 1 3950 e matrícula 3951, Sala 101, Lote 12 Quadra 01 Sala 102 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3952, Lote 12 Quadra 01 Sala 103 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3953, Lote 12 Quadra 01 Sala 104 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3954, Lote 12 Quadra 01 Sala 105 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3955; Lote 12 Quadra 01 Sala 106 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3956, Lote 12 Quadra 01 Sala 107 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3957, Lote 12 Quadra 01 Sala 108 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3958, Lote 12 Quadra 01 Sala 109 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3959, Lote 12 Quadra 01 Sala 110 – Setor Central Comercial Gama – DF, Matrícula 3960. As agravantes postulam a concessão de liminar para que os agravados JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO JÚNIOR e ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO exibam os comprovantes de pagamento decorrentes dos negócios sub judice, e para que JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO JÚNIOR exiba os contratos de locações, arrendamento ou outros negócios que versem sobre os imóveis, bem como elucide a sua renda à época do negócio jurídico, indicando a forma utilizada para pagamento do preço de aquisição dos imóveis. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante pretende que a egrégia Turma Cível determine que o agravado junte documentos relacionados a celebração de negócio jurídico referentes à aquisição de imóveis pelo agravado JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO JÚNIOR, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Destaque-se que, em consulta ao processo de origem, é possível verificar que ainda não foi realizado o saneamento do feito, e que as agravantes apresentaram especificação de prova oral (ID 109946857 dos autos de origem). A aludida especificação e o saneamento do feito ainda se encontram pendentes de análise por parte da d. Magistrada de primeiro grau, a revelar a falta de interesse recursal das ora agravantes, uma vez que sequer teria condições de se presumir eventual rejeição do pedido de de exibição de documentos por parte do agravado JOSÉ ANTÔNIO IRMÃO JÚNIOR. Com efeito, somente após a manifestação da d. Magistrada de primeiro grau acerca da especificação de provas e, em caso de rejeição, as agravantes passarão a ostentar interesse na interposição de agravo de instrumento com a finalidade de discutir a necessidade de exibição de documentos por parte do referido agravado. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 às 19:58:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora